Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELI CRISTINA NUNES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela ora agravante em desfavor de SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 125.326,29 (cento e vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos). Pela decisão ora agravada, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de 30% (trinta por cento) diretamente sobre o salário do executado, ora agravado. A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo, em síntese, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do executado, ao argumento de que há precedente do Superior Tribunal de Justiça, que considerou relativa a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Defendeu, ainda, a aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, como forma de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida no título exequendo. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento recursal liminar, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela vindicada neste Agravo de Instrumento, a fim de que seja deferida a penhora nos termos vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o não cabimento da penhora de parte da remuneração da executada, ora agravada, decorre de norma impeditiva (art. 833, inciso IV, do CPC). Ainda que haja precedentes jurisprudenciais que admitam a constrição postulada pela agravante, esta pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Não há, pois, que se falar em perigo na demora. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora de parte de salário. Com efeito, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a penhora de verbas de natureza salarial, notadamente para os casos em que a parte executada somente dispõe de sua remuneração para sobreviver. No caso em apreço, não se sabe, sequer, qual o valor da remuneração do executado, uma vez que a própria exequente, ora agravante, requereu “para que informe para este juízo o valor do salário do Executado”. Não há, pois, como mitigar uma norma de cariz absolutamente restritivo, para permitir a penhora de parte de verba salarial, notadamente diante da possibilidade de comprometer a própria subsistência do executado e de sua família. Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes postulados pela ora agravante não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator